Tribunal: CARF
Processo: 10380.720491/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720491/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.098 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ANA CRISTINA SAMPAIO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LC 105/2001.
TEMA 225 STF
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação, no sentido de que é
legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações
indicadas na LC no 105/2001, consoante o Tema 225, julgado sob repercussão
geral.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE RENDA PELO
FISCO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF n° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720491/2008-09
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.098 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720491/2008-09

Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, conforme auto de infração de fls. 02/11, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercícios de 2005 e 2006.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pela Recorrente, tendo sido constatada a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais regularmente intimada, a Recorrente não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme termo de verificação fiscal (fls. 12/13). Acresça-se que a Recorrente foi
selecionada no parâmetro Movimentação Financeira Incompatível com os Rendimentos
Declarados.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO FISCO.
É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS INSERIDAS NOS INCISOS X
E XII DA CF/88. SIGILO FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra o perigo da
divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fisco que, sob pena de
responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a conhecer.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.098 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720491/2008-09

àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Ao quebrarem o sigilo bancário e fiscal da Recorrente, sem autorização
judicial, o Fisco agiu ilegalmente, maculando a prova, ao colidir com o art.
5o, LVI da CF;
(ii)
Os depósitos bancários, quando muito, podem configurar meros indícios
da aferição de rendas;
(iii)
Para que o depósito bancário se transforme em renda tributável é
necessária a comprovação da utilização dos valores depositados como
renda consumida. Assim, o Fisco deveria provar o nexo de causalidade
entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos;
(iv)
O depósito bancário, mesmo após o advento da Lei n° 9.430/96, não
constitui, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade
econômica e jurídica de renda, pois é necessária a prova cabal da
utilização como renda consumida;
(v)
A quebra de sigilo bancário afronta o Estado Democrático de Direito, os
direitos fundamentais, sendo ilegal;
(vi)
Para a quebra de sigilo prevista no art. 6o da LC 105/2001, é necessário a
instauração de processo administrativo fiscal, devendo ser essencial a
quebra, e fundamentada, sendo que meras ilações não são suficientes para
amparar a medida extrema;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, enfrento a alegação de ilicitude da pretensa quebra de sigilo, ou
compartilhamento de dados bancários, sem autorização judicial.
Não procede as alegações da Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação, no sentido de que é
legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações indicadas na LC no
105/2001.
Não se trata, a rigor, de quebra de sigilo bancário ao alvedrio de ordem judicial.
Mas sim de acesso pelo Fisco de informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa
Física, já deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
A LC no 105/2001 dispõe, em seu art. 5o, do acesso sistêmico pelo Fisco dos
dados dos contribuintes, que se configura em um dever da instituição financeira em fornecê-los.
Já em seu art. 6o, esta Lei Complementar autoriza que de forma incidental, seja requisitado dados
individualizados pelo Fisco, diretamente à instituição financeira.
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.098 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720491/2008-09

Nessa senda, destaque-se o Tema 225, da sistemática da repercussão geral,
extraído do julgamento do RE 601314, do STF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001. Confira-se o Tema e a correspondente fixação de tese:

Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na captura dos dados bancários pela
fiscalização, porquanto o procedimento fora regido pela lei, inexistindo ofensa ao sigilo
constitucional do contribuinte.
Outrossim, não há qualquer nulidade do lançamento, eis que a prova do tributo
lançado fora obtida, repita-se, de acordo com a lei, prescindindo-se de autorização judicial
quando amparada na LC no 105/2001, como é o caso dos autos.
Quanto ao mérito recursal, registro que o fundamento legal do lançamento está
disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituições financeiras,
sendo que o Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.098 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720491/2008-09

As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que a Recorrente se olvidou em
apresentar. Ora, no presente recurso a Recorrente sequer se defende, mesmo com alegações
genéricas, sobre a origem dos depósitos.
Registro a atividade vinculada da administração tributária, nos termos do art. 142,
do CTN. Assim, verificada a ocorrência do fato gerador, mediante a presunção legal do art. 42
da Lei no 9.430/96, correto – e necessário – o lançamento tributário.
Nessa linha de pensamento, não se sustenta a tese da Recorrente de que é
necessária a produção probatória, pelo fisco, de que houve a utilização dos valores como renda
consumida, na lógica de que nem todo o ingresso financeiro pode, validamente, implicar na
incidência do imposto de renda.
A tese jurídica se encontra pacificada no âmbito do CARF, com a edição do
Enunciado de Súmula CARF n.o 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, é uníssono o entendimento no sentido da desnecessidade de
comprovação do consumo da renda pelo fisco, ou mesmo a demonstração de sinais exteriores de
riqueza, nos casos de aplicação do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, pelo que afasto as razões recursais.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital